Tribunal: CARF
Processo: 19515.001302/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
SÚMULA CARF N° 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não cabendo recurso administrativo do Ato Cancelatório de Isenção e tendo a decisão recorrida ao julgar impugnação contra lançamento de ofício não apreciado a alegação de ser a recorrente Entidade Beneficente de Assistência Social com direito à renovação automática do CEBAS, bem como de ser cabível o cancelamento do Ato Cancelatório, eis que submetidas à apreciação judicial (Súmula CARF n° 1), não há que se falar em cerceamento de defesa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF VINCULANTE N° 8.
Não há decadência, quando observados os prazos dos arts. 150, § 4o, e 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001302/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.377 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA JUDAICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
SÚMULA CARF N° 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não cabendo recurso administrativo do Ato Cancelatório de Isenção e tendo a
decisão recorrida ao julgar impugnação contra lançamento de ofício não
apreciado a alegação de ser a recorrente Entidade Beneficente de Assistência
Social com direito à renovação automática do CEBAS, bem como de ser
cabível o cancelamento do Ato Cancelatório, eis que submetidas à apreciação
judicial (Súmula CARF n° 1), não há que se falar em cerceamento de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF
VINCULANTE N° 8.
Não há decadência, quando observados os prazos dos arts. 150, § 4o, e 173,
inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001302/2010-11
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 364/379) interposto em face de decisão (e-
fls. 343/359) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.234.608-
1 (e-fls. 04/25), no valor total de R$ 4.671.101,86 a envolver as rubricas “12 Empresa” e “13
Sat/rat” (levantamentos: S1 - SALARIO EMPREGADOS e SL - SALARIO EMPREGADOS) e
competências 01/2006 a 12/2007, cientificado em 25/05/2010 (e-fls. 04). Do Relatório Fiscal (e-
fls. 202/207), extrai-se:
2.4
-
A Fiscalizada perdeu a isenção de contribuições ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES previdenciárias, através do ATO CANCELATÓRIO DE SOCIAIS
No. 21.003/22/2006, de 03/05/2006, com efeitos a partir de 01/01/1998, com base no
disposto no parágrafo 6°., artigo 206, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no. 3048, de 06/05/1999, pelo descumprimento do inciso Il, do
artigo 55 da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 206, inciso III, do Regulamento da
Previdência Social - RPS e respectivas alterações posteriores.
2.5 - Cumpre esclarecer que a Fiscalizada ajuizou perante a 22°. Vara Federal de
Brasília, o processo n° 2004.34.00.040275-0, o qual foi redistribuído ao Exmo. Sr.
Desembargador Federal Souza Prudente e encontram-se os autos conclusos a sua
Excelência, conforme Certidão de Objeto e Pé, anexa, de 22/04/2010, bem como o
processo 2006.61.00.018989-6, perante a 2”. Vara Federal em São Paulo ainda não
julgado.
2.6 - Diante do exposto, constatamos que o contribuinte enquadrou-se erroneamente no
código FPAS 639, quando o correto seria o enquadramento no código FPAS 574
(estabelecimentos de ensino), sujeita ao que determina o artigo 22, incisos I, Il e Ill da
Lei 6212/91.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

Na impugnação (e-fls. 213/225), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Ato cancelatório de isenção objeto de lide judicial.
(c) Imunidade.
(d) Multa e acréscimos.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 343/359):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AÇÃO
JUDICIAL
EM
CURSO.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA. RENUNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATERIA
DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das contribuições para a
Seguridade Social e Terceiros, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional (CTN), caso inexista decisão judicial que proíba tal procedimento,
sendo o lançamento ato vinculado e obrigatório, que visa afastar a decadência.
A propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial implica renúncia ao contencioso
administrativo no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são
idênticos, devendo O julgamento ater-se à matéria diferenciada.
AUTO DE INFRAÇAO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO
DO RECOLHIMENTO.
A empresa que não esteja em gozo de isenção de contribuições sociais é obrigada a
recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
a seu serviço.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - e multa de mora, de
caráter irrelevável, conforme legislação vigente à época dos fatos geradores.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incide multa de mora, de caráter
inelevável, conforme legislação vigente à época dos fatos geradores.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na primeira
instância administrativa pela falta de previsão na legislação que trata do processo
administrativo fiscal, em especial o Decreto 70.235/72.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 08/02/2011 (e-fls. 361/362) e o
recurso voluntário (e-fls. 364/379) interposto em 28/02/2011 (e-fls. 364), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. O recurso está previsto no art. 33 do Decreto n° 70.235, de
1972, sendo necessário diante do fato de ter a decisão combatida infringido
não só a legislação tributária, mas ordem liminar emanada do Supremo
Tribunal Federal (ADI n° 2028) e inobservado a ausência de trânsito em
julgado da decisão sobre a titulação da recorrente, questão de mérito da qual
decorre a autuação, estando ainda preenchidos todos os requisitos legais,
regimentais e processuais.
(b) Cerceamento de defesa. O cancelamento da imunidade é objeto de discussão
administrativa não transitada em julgado, sendo evidente o cerceamento de
defesa diante da afirmação de haver identidade de pedidos.
(c) Decadência. A decisão recorrida ao adotar decisão do Conselho de
Contribuintes incorre em distorção em relação à decadência.
(d) Ato cancelatório de isenção objeto de lide judicial. O lançamento e a decisão
recorrida se pautam na afirmação de a recorrente ter pedido a isenção por
meio do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n°
21.003/02/2006, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 1.998. Embora aluda
à existência de duas ações judiciais, a fiscalização efetuou o lançamento, a
inobservar o princípio da unidade de jurisdição (Constituição, art. 5°,
XXXV). A autoridade administrativa não pode se pronunciar sobre questão
pendente de apreciação pelo Judiciário. Há ação judicial a tratar da mesma
matéria que originou a autuação, a atrair o disposto no Ato Declaratório
Normativo Cosit n° 3, de 1996. Logo, não se pode exigir o pagamento do
crédito tributário cuja motivação da autuação seja objeto de discussão judicial
não transitada em julgado, como ocorre no caso concreto. Nesse passo, o
curso do auto deve ser sobrestado, bem com a exigibilidade, a teor do art.
151, V, do CTN, até o trânsito em julgado da ação judicial n°
2004.34.000.040275-0, a discutir o Ato Cancelatório de Isenção n° 2, de
2006. Assim, a autuação não poderia ter sido lavrada, devendo ao menos ser
sobrestada. Além disso, a recorrente impetrou Mandado de Segurança para o
respeito da imunidade, obtendo liminar sobrestando a eficácia da DN n° 21.
003/002/2006 e do Ato Cancelatório n° 2, de 2006, até o transito em julgado
nos autos da ação n° 2004.34.000.040275-0. Destarte, impõe-se o
sobrestamento do Auto de Infração, até transito em julgado da ação judicial.
(e) Imunidade. O título de entidade beneficente está em plena vigência e eficácia
por força da decisão proferida na ação n° 2004.34.000.040275-0, tendo sido
assegurado não apenas o direito de portar o CEBAS, mas também de renová-
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

lo. Todavia, como entidade a já fruir da imunidade antes da edição da Lei n°
8.212, de 1991, tinha direito adquirido à certificação e à imunidade. Além
disso, sobreveio a Medida Provisória n° 446, de 2008, passando a recorrente a
dispor de mais um fundamento para ter direito adquirido ao CEBAS (NOTA
DECOR/CGU/AGU N” 180/2009 - JGAS, aprovada pelo Advogado- Geral
da União Interino). Por ter direito adquirido quando do advento da Lei n°
8.212, de 1991, estava dispensada de requerer ao INSS a imunidade e nem
INSS ou Receita Federal (Lei n° 11.457/07, art.48) poderiam emitir ato
cancelatório e nem efetuar o presente lançamento. Não se alegue que o direito
à dispensa de requerer a imunidade ao INSS restou expressamente revogado
pelo disposto no artigo 7° da Lei n° 9.732/98, ou, ainda, pela introdução,
através dessa lei, do § 4° ao artigo 55 da Lei n° 8.212/91, porque os efeitos
desses dispositivos restaram, unânime e liminarmente, suspensos por decisão
proferida em abril de 1.999, pelo plenário do STF, em Ação Direta de
inconstitucionalidade, processo n° 2028-5/99. Logo, o lançamento não
observa decisão vigente e eficaz proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
que afeta, por completo a competência do INSS em examinar e decidir sobre
a revogação da isenção portada por Entidade como a Recorrente, de
Beneficência Social.
(f) Multa e acréscimos. Tendo em vista a disposição da Lei Civil, que indevido o
principal igual destino têm os acessórios, é inegável que não são devidas as
penalidades aplicadas ao débito. Não cometeu infração, pois, sendo imune,
não deixou de recolher as contribuições. Mantida a autuação, não há não há
amparo legal para a multa, bem como, os acréscimos legais, pois
exacerbados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 08/02/2011 (e-fls. 361/362), o recurso
interposto em 28/02/2011 (e-fls. 364) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cerceamento de defesa. A recorrente sustenta de forma genérica e confusa que o
cancelamento da imunidade é objeto de discussão administrativa não transitada em julgado,
sendo evidente um alegado cerceamento de defesa diante da afirmação de haver identidade de
pedidos.
A fiscalização invocou o Ato Cancelatório de Isenção como evidência de que
desde 01/01/1998 a entidade não possuiria CEBAS e esclareceu que a contribuinte se apega aos
processos n° 2004.34.00.040275-0 e n° 2006.61.00.018989-6.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

Os processos judicias não se confundem com discussão administrativa, sendo que
o Ato Cancelatório de Isenção (e-fls. 41) foi emitido por descumprimento do inciso II, do artigo
55 da Lei n° 8.212, de 1991, tratando-se de decisão definitiva na esfera administrativa em face
do disposto no §9° do art. 206 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999.
O Ato Cancelatório de Isenção foi atacado na esfera judicial, desenvolvendo a
autuada na impugnação (e-fls. 213/225) a tese de as ações judiciais a reconhecerem como “como
Entidade Beneficente de Assistência Social, tendo direito a renovação automática do CEBAS”
(e-fls. 39 e 238/240) e cancelarem a DN n° 21.003/002/2006 e o Ato Cancelatório n° 02/2006 (e-
fls. 327 e 335/336), não havendo ainda trânsito em julgado em relação à ação n°
2004.34.00.040275-0.
Note-se que a decisão recorrida corretamente não apreciou a alegação de ser a
recorrente Entidade Beneficente de Assistência Social com direito à renovação automática do
CEBAS, bem como de ser cabível o cancelamento do Ato Cancelatório, eis que submetidas à
apreciação judicial (Súmula CARF n° 1). Além disso, a própria entidade em suas razões
recursais afirma ser aplicável a inteligência do Ato Declaratório Normativo Cosit n° 3, de 1996.
Diante desse contexto, não há que se cogitar de cerceamento ao direito de defesa.
Rejeita-se a preliminar.
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários observa o regramento traçado no Código Tributário Nacional – CTN. O
lançamento envolve as competências 01/2006 a 12/2007 e foi cientificado em 25/05/2010 (e-fls.
04). Logo, não se cogita de decadência. (CTN, arts. 150, §4°, e 173, I).
Ato cancelatório de isenção objeto de lide judicial. Segundo a autuada, o
lançamento não poderia ter sido efetuado em razão de a ação ordinária n° 2004.34.000.040275-0
tratar da mesma matéria, ação sem transito em julgado e a discutir o Ato Declaratório de Isenção
e o direito adquirido de portar e de renovar o CEBAS. Além disso, liminar obtida no Mandado
de Segurança n° 2006.61.00.018989-6 teria afastado a eficácia da Decisão-Notificação e do Ato
Cancelatório de Isenção, bem como ordem liminar do Supremo Tribunal Federal impediria o
cancelamento da imunidade. Diante desse contexto, a autoridade recorrida não poderia ter se
pronunciado (Ato Declaratório Normativo Cosit n° 3, de 1996), devendo o Auto de Infração ser
ao menos sobrestado.
Em relação à ação n° 2004.34.00.040275-0, além da Sentença (e-fls. 238/240),
consta dos autos Certidão de Objeto e Pé a certificar (e-fls. 39 e 237):
(...) a pedido da parte interessada, que CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA
JUDAICA ajuizou Ação Declaratória, com pedido de antecipação de tutela, contra a
UNIAO FEDERAL, cadastrada sob o número em epígrafe, objetivando a suspensão dos
efeitos da decisão que indeferiu o pedido de renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - SEBAS, bem como declarar automaticamente
renovado' o mencionado certificado. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
O MM. Juiz singular indeferiu a antecipação da tutela pleiteada e no Mérito julgou
procedente o pedido para declarar a requerente como Entidade Beneficente de
Assistência Social, tendo direito a renovação automática do CEBAS e declarou extinto
o feito com o julgamento do mérito(art. 269, I, do Código de Processo Civil).//////////
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

Interposto recurso de apelação pela parte União Federal, recebido nos efeitos devolutivo
e suspensivo, registrado nesta Corte sob o mesmo número de origem. Foram os autos
redistribuídos ao Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Prudente. Encontram-se os .
autos conclusos à sua Excelência. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. (...)
Em relação ao Mandado de Segurança n° 2006.61.00.018989-6, além de Sentença
(e-fls. 335/336), consta dos autos Certidão de Objeto e Pé a certificar (e-fls. 37 e 327):
CERTIFICA, a pedido de pessoa interessada que, revendo na Secretaria, a seu cargo, os
autos do processo n° 2006.61.00.018989-6, MANDADO DE SEGURANÇA,
distribuído em 30/08/2006, impetrado por CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA
JUDAICA, inscrito no CNPJ/MF Sob n° 60.617.677/0001-03, 1 .- contra ato do
DELEGADO DA RECEITA PREVIDENCIARIA EM SAO PAULO - OESTE,
objetivando, com pedido liminar, o sobrestamento da eficácia da DN (Decisão -
Notificação) n° 21.003/002/2006 e do Ato Cancelatório n° 02/2006, expedidos pelo
impetrado, até que seja proferida decisão com força de coisa julgada na ação judicial
noticiada em que se discute a legitimidade do cancelamento do "CEBAS" feito pelo
CNAS. Deles verifica constar o que segue: foi concedida a liminar em 01/09/2006, para
determinar o sobrestamento da eficácia da DN n° 21.003/002/2006 e do Ato
Cancelatório n° 02/2006, até o trânsito em julgado nos autos da ação judicial n°
2004.34.00.040275-0. CERTIFICA AINDA que, a Impetrada interpôs Agravo de
Instrumento, que foi convertido em agravo retido. CERTIFICA TAMBÉM que, vieram
as informações e o parecer do Ministério Público Federal, que opinou pelo regular
prosseguimento do feito. CERTIFICA -OUTROSSIM que, foi proferida sentença
julgando a impetrante carecedora de açao e extinguindo o processo sem resolução de
mérito, nos termos do art.267, V VI do Código de Processo Civil.CERTIFICA
FINALMENTE que a sentença foi publicada no Diário Oflcial em 03/03/2010.Nada
mais.
Note-se que a antecipação de tutela na Ação Declaratória foi indeferida e que a
apelação da União foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo. No que toca ao Mandado de
Segurança, destaque-se que o presente lançamento é posterior à sentença e que a apelação do
impetrante foi recebida somente no efeito devolutivo.
Consulta ao andamento processual do Mandado de Segurança no 1° Grau, revela:
PROCESSO 0018989-58.2006.4.03.6100
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
Todas as Movimentações
Seq Data Descrição
55 27/06/2018 ARQUIVAMENTO DOS AUTOS Receb.Guia: 62/2018 (2a. Vara)
Consulta ao andamento processual do Mandado de Segurança no Tribunal
Regional Federal da 3a Região, revela:
Número (CNJ, 20 dígitos)
0018989-58.2006.4.03.6100
Processo
2006.61.00.018989-6
Número de origem
0018989-58.2006.4.03.6100
Classe
326081 ApCiv (AMS) - SP
Vara
2 SAO PAULO – SP
(...)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

Fases
Data Descrição Documentos
31/07/2017 BAIXA DEFINITIVA A SECAO JUDICIARIA DE ORIGEM GRPJ N.
GR.2017147483 Destino: JUIZO - FEDERAL DA 2 VARA DE SÃO PAULO
>1aSSJ>SP
31/07/2017 RECEBIDO(A) GUIA NR. : 2017146844 ORIGEM : SUBSECRETARIA
DA SEGUNDA TURMA -
31/07/2017 REMESSA AO TDEA PARA BAIXA DEFINITIVA GUIA NR.:
2017146844 DESTINO: PASSAGEM DE AUTOS -
31/07/2017 TRANSITOU EM JULGADO O ACORDÃO EM 28/07/2017 -
28/07/2017 RECEBIDO(A) DO MPF COM NADA A REQUERER -
14/07/2017 REMESSA PARA CIÊNCIA DO ACORDÃO AO GR.2017135456
Destino: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL -
14/07/2017 RECEBIDO(A) DA FAZENDA NACIONAL, COM NADA A
REQUERER. -
30/06/2017 REMESSA GUIA NR.: 2017125210 DESTINO: UNIÃO FEDERAL
(Fazenda Nacional) -
01/06/2017 DISPONIBILIZADO NO DIÁRIO ELETRÔNICO ACORDÃO no dia
2017-6-1 . 8:30 (Boletim de Acordão 20315/2017) Visualizar
Consulta ao DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3a REGIÃO
Edição no 101/2017 - São Paulo, quinta-feira, 01 de junho de 2017, revela:
APELAÇÃO CÍVEL No 0018989-58.2006.4.03.6100/SP
2006.61.00.018989-6/SP
RELATOR : Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES
APELANTE : CENTRO DE EDUCACAO RELIGIOSA JUDAICA
ADVOGADO : SP102198 WANIRA COTES e outro(a)
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : SP000002 MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO
GRISI NETO
No. ORIG. : 00189895820064036100 2 Vr SAO PAULO/SP
EMENTA
APELAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA
ANTERIORMENTE PROPOSTA. LITISPENDÊNCIA. MESMO RESULTADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA
AFASTADA
I - Ocorre litispendência entre mandado de segurança e ação declaratória que objetivam
idêntico resultado.
II - O mandado de segurança impetrado com o objetivo de antecipar os efeitos do
reconhecimento da imunidade pleiteada em
ação declaratória anteriormente proposta viola o princípio do juiz natural (artigo 5o,
incisos XXXVII e LIII, da Constituição
Federal, de 05.10.1988).
III - Deve ser afastada a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se
caracteriza o intento protelatório na
interposição dos embargos de declaração.
IV - Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Segunda Turma do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação,
tão somente para afastar da
condenação a multa fixada com base no art. 538, parágrafo único, do Código de
Processo Civil/73, nos termos do relatório e
voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

São Paulo, 23 de maio de 2017.
COTRIM GUIMARÃES
Desembargador Federal
Por outro lado, consulta ao andamento do processo n° 2004.34.00.040275-0/DF
no Tribunal Regional Federal da 1a Região evidencia:
Movimentação
Data Cod Descrição Complemento
24/01/2021 00:08:21 60600 PROCESSO MIGRADO PARA O PJE
16/12/2020 14:14:00 19060 MIGRAÇÃO PARA O PJE ORDENADA
10/12/2020 15:48:00 70909 CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO
10/12/2020 15:46:00 221100 PROCESSO RECEBIDO NO(A) ASS. RECURSOS
ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS
10/12/2020 11:12:00 220350 PROCESSO REMETIDO PARA ASS. RECURSOS
ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS
10/12/2020
11:11:00
11193
PROCESSO
ATRIBUÍDO
PARA
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE (ART. 118, 2o RITRF) AO VICE-PRESIDENTE
19/10/2020 14:16:00 221100 PROCESSO RECEBIDO NO(A) DIFEP
19/10/2020 13:49:00 220350 PROCESSO REMETIDO PARA DIFEP - PARA CÓPIA
(...)
11/07/2016 08:46:45 250650 PROCESSO RETIRADO PELA PROCURADORIA
REGIONAL FEDERAL
30/06/2016 14:28:12 180200 PETIÇÃO JUNTADA nr. 3954688 PETIÇÃO
30/06/2016 11:49:11 180200 PETIÇÃO JUNTADA nr. 3946632 RECURSO
ESPECIAL
30/06/2016 11:45:23 180200 PETIÇÃO JUNTADA nr. 3946631 RECURSO
EXTRAORDINARIO
23/06/2016 18:44:00 221100 PROCESSO RECEBIDO NO(A) COORDENADORIA
DE RECURSOS
21/06/2016 15:11:00 220350 PROCESSO REMETIDO PARA COORDENADORIA
DE RECURSOS
21/06/2016
15:10:00
11193
PROCESSO
ATRIBUÍDO
PARA
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE (ART. 118, 2o RITRF) AO PRESIDENTE
21/06/2016 13:26:52 180200 PETIÇÃO JUNTADA nr. 3937755 RECURSO
ESPECIAL
21/06/2016 13:26:39 180200 PETIÇÃO JUNTADA nr. 3937736 RECURSO
EXTRAORDINARIO
20/06/2016 10:33:00 130200 PROCESSO DEVOLVIDO NO(A) OITAVA TURMA
ARM 8/E
15/06/2016 13:24:00 250450 PROCESSO RETIRADO PELA AGU
15/06/2016 08:05:00 160100 UNIAO FEDERAL INTIMADA PESSOALMENTE DO
ACÓRDÃO
20/05/2016 08:00:00 210101 ACÓRDÃO PUBLICADO NO e-DJF1 DO DIA
20/05/2016 E DIVULGADO NO CADERNO JUDICIAL DO DIA 19/05/2016 PAGS.
1000/1173
18/05/2016 07:25:00 210201 ATA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO e-
DJF1/DJEN
DO DIA 16/05/2016 DA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 09/05/2016
- DISPONIBILIZADO EM 13/05 - PAGS 748-779
17/05/2016 18:00:00 220380 ACORDÃO REMETIDO / (A SER REMETIDO) PARA
PUBLICAÇÃO NO e-DJF1/DJEN
DO DIA 20/05/2016 E DIVULGADO NO DIA 19/05/2016. No de folhas do processo:
596. Destino: ARM 26 N
13/05/2016 14:11:00 221100 PROCESSO RECEBIDO NO(A) OITAVA TURMA 15 H
12/05/2016 15:15:00 220350 PROCESSO REMETIDO PARA OITAVA TURMA
09/05/2016
14:00:00
172214
A
TURMA,
À
UNANIMIDADE,
NEGOU
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da Autora
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

28/04/2016 11:42:00 210501 PAUTA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO e-
DJF1/DJEN DE 29/04/2016 - DISPONIBILIZADO EM 28/04/2016
27/04/2016 14:37:10 190100 INCLUIDO NA PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA
09/05/2016
18/04/2016 09:04:00 221100 PROCESSO RECEBIDO NO(A) GAB. DF NOVÉLY
VILANOVA
15/04/2016 14:30:00 220350 PROCESSO REMETIDO PARA GAB. DF NOVÉLY
VILANOVA
15/04/2016 13:28:07 180200 PETIÇÃO JUNTADA nr. 3863311 EMBARGOS DE
DECLARACAO
15/04/2016 11:39:00 130220 PROCESSO DEVOLVIDO PELA ADVOCACIA
GERAL
DA UNIAO NO(A) OITAVA TURMA ARM 08/A
13/04/2016 17:51:00 250450 PROCESSO RETIRADO PELA AGU
13/04/2016 08:00:00 160100 UNIAO FEDERAL INTIMADA PESSOALMENTE DO
ACÓRDÃO
11/03/2016 16:34:19 150600 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CENTRO
DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA JUDAICA (WEB)
11/03/2016 11:32:00 210201 ATA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO e-
DJF1/DJEN
DO DIA 11/03/2016 DA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 22/02/2016
- PAG. 1697-1736
04/03/2016 08:00:00 210101 ACÓRDÃO PUBLICADO NO e-DJF1 DO DIA
04/03/2016 E DIVULGADO NO CARDERNO JUDICIAL DO DIA 03/03/2016
PAGS. 2473/2753.
01/03/2016 18:00:00 220380 ACORDÃO REMETIDO / (A SER REMETIDO) PARA
PUBLICAÇÃO NO e-DJF1/DJEN DO DIA 04/03/2016 E DIVULGADO NO DIA
03/03/2016. No de folhas do processo: 571. Destino: ARM 29 J
Consulta processual ao Processo Judicial Eletrônico - PJe (consulta pública ao
Tribunal - 2o grau e Turmas Recursais e Regional dos Juizados), revela os seguintes andamentos:
28/03/2022 09:23:44 - Remetidos os Autos (outros motivos) para Gabinete da Vice
Presidência
28/03/2022 09:23:44 - Conclusos para admissibilidade recursal
28/03/2022 09:23:33 - Juntada de certidão
26/02/2022 00:50:25 - Decorrido prazo de CENTRO DE EDUCACAO RELIGIOSA
JUDAICA em 25/02/2022 23:59.
11/02/2022 07:02:11 - Juntada de petição intercorrente
04/02/2022 00:29:13 - Publicado Intimação em 04/02/2022.
04/02/2022 00:29:12 - Disponibilizado no DJ Eletrônico em 04/02/2022

02/02/2022 15:53:35 - Expedida/certificada a intimação eletrônica
02/02/2022 15:53:35 - Juntada de Certidão
02/02/2022 15:53:34 - Expedição de Outros documentos.

02/02/2022 15:53:33 - Expedição de Outros documentos.

20/08/2021 08:25:52 - Conclusos para admissibilidade recursal

20/08/2021 08:25:25 - Juntada de certidão
20/08/2021 08:22:45 - Juntada de certidão
30/07/2021 15:43:13 - Juntada de manifestação
18/05/2021 00:52:33 - Decorrido prazo de União Federal em 17/05/2021 23:59.

16/05/2021 16:04:29 - Decorrido prazo de União Federal em 14/05/2021 23:59.

08/05/2021 00:17:23 - Decorrido prazo de CENTRO DE EDUCACAO RELIGIOSA
JUDAICA em 07/05/2021 23:59.
30/03/2021 14:28:12 - Juntada de petição intercorrente

27/03/2021 16:04:55 - Publicado Intimação - Usuário do Sistema em 22/03/2021.
27/03/2021 16:04:55 - Disponibilizado no DJ Eletrônico em 27/03/2021

22/03/2021 13:49:54 - Expedição de Outros documentos.

18/03/2021 15:31:45 - Conclusos para decisão

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

18/03/2021 15:31:42 - Expedição de Outros documentos.

18/03/2021 15:31:35 - Expedição de Outros documentos.

29/01/2021 22:54:13 - Juntada de certidão de processo migrado

29/01/2021 22:54:10 - Juntada de volume
29/01/2021 22:53:48 - Juntada de volume
29/01/2021 22:52:51 - Juntada de volume
29/01/2021 22:52:33 - Juntada de volume
Consulta ao e-DJF1 DO DIA 04/03/2016 E DIVULGADO NO CARDERNO
JUDICIAL DO DIA 03/03/2016 PAG. 2495 revela:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2004.34.00.040275-0/DF
Processo na Origem: 200434000402750
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH (CONV.)
APELANTE : UNIAO (PFN)
PROCURADOR : MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO : CENTRO DE EDUCACAO RELIGIOSA JUDAICA
ADVOGADO : WANIRA COTES E OUTROS(AS)
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
TRIBUTÁRIO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. O fato de a autora ser portadora de “certificado de entidade beneficente de assistência
social” desde 1972 não lhe confere direito adquirido a esse documento/requisito para
usufruir a isenção de “contribuições para a seguridade social” de que trata o art. 195, §
7o, da Constituição.
2. “A obtenção ou a renovação do certificado de entidade de assistência social não
exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes” (Súmula
352/STJ).
3. Impossibilidade de renovação do “certificado de entidade beneficente de assistência
social” por falta de comprovação de que aplicou anualmente, em gratuidade, pelo menos
vinte por cento da receita bruta (Decreto Regulamentar 2.536/1998, art. 3o/VI; e Lei
8.212/1991, art. 32/III).
4. Apelação da União/ré e remessa de ofício providas.
ACÓRDÃO
A 8a Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e à remessa de
ofício, nos termos do voto da relatora.
Brasília, 22.02.2016
CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
Juíza Federal Relatora Convocada
Além disso, consulta ao e-DJF1 DO DIA 20/05/2016 E DIVULGADO NO
CADERNO JUDICIAL DO DIA 19/05/2016 PAG. 1031/1032 revela:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2004.34.00.040275-0/DF
Processo na Origem: 200434000402750
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE : UNIAO (PFN) PROCURADO R : MANUEL DE MEDEIROS
DANTAS
APELADO : CENTRO DE EDUCACAO RELIGIOSA JUDAICA
ADVOGADO : WANIRA COTES E OUTROS(AS)
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CERTIFICADO DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE 1031 Diário da Justiça Federal da 1a Região/TRF -
Ano VIII N. 91 - Caderno Judicial - Disponibilizado em 19/05/2016 ASSISTÊNCIA
SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade do acórdão recorrido
relativamente à impossibilidade de a autora renovar o “certificado de entidade
beneficente de assistência social” por falta de comprovação de que aplicou anualmente,
em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita bruta (Decreto Regulamentar
2.536/1998, art. 3o/VI; e Lei 8.212/1991, art. 32/III).
2. Embargos declaratórios da autora desprovidos.
ACÓRDÃO
A 8a Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios, nos
termos do voto do relator.
Brasília, 09.05.2016
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Portanto, o Mandado de Segurança restou extinto sem julgamento de mérito e a
Ação Declaratória teve a sentença revertida em segunda instância estando pendentes juízos de
admissibilidade de recursos especial e extraordinário.
O §4° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, foi declarado inconstitucional na
ADI/ADPF n° 2.028, sendo que sua eficácia estava suspensa desde o deferimento da liminar na
ADI 2.028. Nesse contexto, o cancelamento de isenção previsto no Regulamento da Previdência
Social retirava seu fundamento de validade da redação original do art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, em especial de seu parágrafo primeiro.
Assim, o chamado Ato Cancelatório de Isenção não tinha o condão de cancelar a
imunidade, limitando-se a cancelar o anterior Ato Declaratório advindo do §1° do art. 55 da Lei
n° 8.212, de 1991, e que, a rigor, nada constituía, pois o requerimento previsto no § 1° do art. 55
da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido como exigência meramente procedimental
destinado à declaração pelo órgão de fiscalização do atendimento das finalidades constitucionais
da regra de imunidade, a pré-constituir prova a favor da entidade e impedir o imediato
lançamento de ofício. Na hipótese de direito adquirido, não haveria emissão de Ato Declaratório,
mas ainda assim caberia a emissão de Ato Cancelatório (Parecer/CJ N° 2.901/02).
Ressalte-se, contudo, que o presente lançamento já se efetuou sob a égide da Lei
n° 12.102, de 2009, a autorizar o imediato lançamento, independentemente de um anterior Ato
Cancelatório, bastando o relato pela autoridade lançadora dos fatos que demonstrem o não
atendimento dos requisitos para gozo da isenção e que, no caso concreto, consiste na
circunstância de a entidade não dispor de CEBAS.
Diante da situação em tela, não se detecta decisão judicial a determinar o
sobrestamento do presente processo administrativo fiscal, da mesma foram como não se detecta
decisão judicial que impedisse o lançamento do presente auto de infração.
Imunidade. A recorrente sustenta ter título de entidade beneficente em plena
vigência e eficácia, por força da decisão proferida na ação n° 2004.34.000.040275-0. Como já
evidenciado, a antecipação de tutela postulada na Ação Declaratória n° 2004.34.000.040275-0
foi indeferida e a apelação da União foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, tendo o
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

Tribunal Regional Federal dado provimento ao recurso voluntário, estando pendente a
apreciação da admissibilidade de recursos especial e extraordinário.
Como bem asseverado pela decisão recorrida, a questão de ter ou não a entidade
direito ao CEBAS, inclusive o direito de renová-lo automaticamente e de modo a torná-lo
definitivo, é matéria submetida ao Poder Judiciário, sendo aplicável a inteligência da Súmula
CARF n° 1.
Em relação à alegação de ter direito adquirido ao CEBAS em razão do advento da
Medida Provisória n° 446, de 2008, detecto que a renovação então pendente restou atingida pelo
trânsito em julgado de decisão emitida no âmbito da ação popular n° 5009057-
28.2012.404.7100, sendo ilustrativa da situação a decisão proferida em sede de execução
definitiva, transcrevo:
AÇÃO POPULAR No 5009057-28.2012.4.04.7100/RS
AUTOR: LUIZ CLAUDIO DE LEMOS TAVARES
ADVOGADO: MARIA BERNADETE LIMA DOS SANTOS (OAB DF022679)
ADVOGADO: IVO DE LEMOS TAVARES (OAB RJ134948)
ADVOGADO: CRISTIANO BARRETTO FIGUEIREDO (OAB RJ120901)
RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RÉU: CENTRO DE EDUCACAO RELIGIOSA JUDAICA
ADVOGADO: JOSE ROBERTO CORTEZ (OAB SP020119)
DESPACHO/DECISÃO
Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, adoto como razões de decidir o bem
lançado parecer do Ministério Público Federal, da lavra do Procurador da República
Dr. MAURO CICHOWSKI DOS SANTOS (ev. 158), in verbis:
Compulsando-se os autos, verifica-se que LUIZ CLÁUDIO DE LEMOS TAVARES
apresentou requerimentos de cumprimento de sentença em desfavor da UNIÃO
(EXECUMPR1 – Evento 150) e do CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA
JUDAICA (EXECUMPR2 – Evento 153), objetivando, nos termos do título executivo
judicial formado nos autos do presente processo, que: (1) a UNIÃO comprove a
efetiva anulação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) concedido ao CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA JUDAICA para o
período de 1.o de abril de 2004 a 31 de dezembro de 2006 (Processo n.o
71010.002165/2003-04), bem como da decisão do Ministro da Previdência Social
que extinguiu, sem julgamento, o recurso administrativo da Secretaria da Receita
Previdenciária, tombado sob o número 44000.000878/2007-03; e, (2) que a UNIÃO
e o CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA JUDAICA paguem o valor atualizado
relativo aos honorários de sucumbência a que foram condenados.
O executado CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA JUDAICA informa a esse MM.
Juízo que ajuizará ação rescisória em face da decisão transitada em julgado nestes
autos, na qual requererá a concessão de tutela provisória contra a execução da
decisão rescindenda. Diz ainda, que, em seu entendimento, a concessão da medida é
obrigatória, uma vez que “(...) a matéria envolvida encontrar-se sob apreciação do
Supremo Tribunal Federal no RE no 566.622, enquadrado no no 32 dos Temas sob
Tese de Repercussão Geral”; que “(...) a decisão que vier a ser adotada deve ser
aplicada a todos os processos que versem sobre a matéria”; que, “(...) embora num
primeiro momento possa parecer que a discussão não se aplica aos presentes autos,
é conclusão absolutamente equivocada, posto, trata da cassação do CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente portado pelo Requerente”; que “(...) a titulação
do Requerente, que deve ser renovada, desde que comprovados os requisitos legais,
foi concedida pelos instrumentos legais supra citados que não podem ser revogados,
senão por ato dos próprios outorgantes, após regular processo, assegurado o devido
processo legal”; que a “(...) manutenção do CEBAS, está assegurada desde que,
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

repita-se cumpridos os requisitos legais, e exatamente nesse aspecto, a congruência
deste feito com o Recurso Extraordinário analisado com repercussão geral”; que
nem “(...) se alegue que a declaração de inconstitucionalidade da MP 446/2008,
notadamente em seu artigo 38 tem o condão, como equivocadamente restou decidido
neste feito de cancelar o CEBAS do Requerente, porque a legislação aplicável como
foi decidido no RE 566.622, foi declarada inconstitucional”; que “(...) o CEBAS do
Requerente não teria sido renovado para o período em questão porque supostamente
teria deixado de cumprir os requisitos legais, postos na Lei no 8212/91, artigo 55 e
Lei no 9738/98, art.1o, Decreto 2536/98, dispositivos cuja eficácia já fora afastada
pelo Supremo Tribunal Federal em mais de uma oportunidade – Ações Diretas de
Inconstitucionalidade, notadamente nos 2028 e 2036 – e agora no RE supra citado,
com caráter de repercussão geral”; e, que a
“(...)
declaração
de
inconstitucionalidade in casu, com efeitos ex-Tunc, atinge a renovação do
Certificado do Requerente, autorizando sua concessão“; que, embora houvesse “(...)
recurso da União pendente de julgamento, de uma parte, não significa que
alcançaria êxito, e, ainda que admitindo-se por hipótese assim ocorresse, com as
decisões do Supremo Tribunal Federal supra citadas, sob qualquer ângulo que se
analise a questão, estaria autorizada a renovação do CEBAS do Requerente, porque,
tornada sem efeito a legislação que previa os requisitos legais a serem cumpridos,
não havendo que se falar tenham sido violados” (PET1 – Evento 152).
Pois bem. Acerca dos pedidos formulados por LUIZ CLÁUDIO DE LEMOS
TAVARES, deverão ser intimados os executados para o cumprimento das obrigações
decorrentes do título exequendo, nos moldes preconizados pelos artigos 523 e
seguintes (Do Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade
de Obrigação de Pagar Quantia Certa), 534 e seguintes (Do Cumprimento de
Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Pagar Quantia Certa pela Fazenda
Pública) e 536 e seguintes (Do Cumprimento da Sentença que Reconhece a
Exigibilidade de Obrigação de Fazer ou de Não Fazer), todos do Código de
Processo Civil (CPC).
De outra banda, examinando-se com atenção o pedido de sobrestamento do processo
feito por CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA JUDAICA, conclui-se que não lhe
assiste razão. 2
A uma, porque o pedido de concessão de tutela provisória deverá ser decidido pelo
Juízo competente para conhecer e julgar a ação rescisória (no caso, competência
originária de Tribunal), se e quando esta for proposta.
A duas, porquanto o pedido de suspensão da execução, nos termos do § 6.o do artigo
525 do CPC, exige demonstração de que seus fundamentos são relevantes e que o
prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar dano de difícil
ou incerta reparação (ônus do qual o executado não se desincumbiu).
E, a três, pois a decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do Recurso Extraordinário n.o 566.622 (ainda não transitada em
julgado), que resolveu o Tema n.o 32 da Repercussão Geral fixando a tese de que
“Os requisitos para o gozo de imunidade há de estar previstos em lei
complementar”, não altera o título executivo constituído na presente demanda.
Com efeito, a decisão transitada em jugado neste processo não adentrou ao exame
do cumprimento, pelo CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA JUDAICA, dos
requisitos legais para a concessão do CEBAS impugnado pelo autor popular. Sobre
esse ponto, a sentença foi expressa ao reconhece que essa “(...) análise deverá ser
feita na via administrativa, onde deverá ser apreciado o cumprimento de todos os
requisitos legais para a concessão do certificado, de forma que não se faz
necessária, no presente processo, a análise do preenchimento ou não desses
requisitos” (SENT1 – Evento 120). Veja-se que, no rigor, não há óbice para que a
UNIÃO, ao cumprir a determinação de anular os atos administrativos que
culminaram na concessão automática do referido CEBAS (com fundamento na
Medida Provisória n.o 446/2008, que nesta ação foi considerada inconstitucional),
prossiga na análise administrativa do caso e, eventualmente, julgue improcedente o
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), examine se
estavam preenchidos os requisitos legais e, caso o exame resulte positivo, conceda o
CEBAS relativo ao período em questão para o CENTRO DE EDUCAÇÃO
RELIGIOSA JUDAICA.
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina:
a) pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação dos
executados; e,
b) pelo indeferimento do pedido de sobrestamento do feito
Dessa forma, indefiro o pedido de suspensão formulado no evento 152.
Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
Intime-se a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no
prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução proposta no evento
150.
Não impugnada a execução, expeça-se requisição.
Impugnada a execução, intime-se a parte exequente para que se manifeste em quinze
dias.
Intime-se, outrossim, a outra parte executada para cumprimento voluntário da obrigação
(evento 153), no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 523 do CPC, ficando ciente de
que, caso não haja o pagamento naquele prazo, incidirá multa legal de 10% e honorários
advocatícios de 10%, calculados sobre o montante dos valores que não forem pagos,
mesmo no caso de pagamento parcial (artigo 523, §§ 1.o e 2.o, do CPC).
Saliente-se à parte executada que decorrido o prazo do artigo 523, CPC sem pagamento,
inicia-se o prazo de 15 dias para o devedor apresentar impugnação, independente de
nova intimação (artigo 525 do CPC).
Apresentada impugnação, vista à parte exequente.
Decorridos os prazos acima sem impugnação, intime-se a parte exequente para que se
manifeste sobre o prosseguimento do feito no prazo de vinte dias.
Documento eletrônico assinado por BRUNO BRUM RIBAS, Juiz Federal Substituto
(...)
Consulta Pública à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social
na Área de Educação (http://siscebas2.mec.gov.br/visao-publica#) evidencia a seguinte situação:
1 registro(s) encontrado(s) para sua consulta
Gerar Versão Excel
CNPJ
Mantenedora
Município
UF
CEBAS
Educação
Portaria

60.617.677/0001-03
CENTRO DE EDUCACAO
RELIGIOSA JUDAICA
SÃO
PAULO
SP
Em
atualização
Número:126
Publicação:
20/03/2013
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

CNPJ
Mantenedora
Município
UF
CEBAS
Educação
Portaria
1
Instituições de Educação (2)
Código
Nome
Nível/Segmento
35103536
IAVNE COLEGIO EFM
Educação Básica
35142980
OR ISRAEL COLLEGE
Educação Básica
2
Processos da Mantenedora (Concessão/Renovação) (6)
Número
Data de Protocolo
Fase
Portaria
23000026340202018
15/10/2020
Em Análise
-----
23000042848201768
30/10/2017
Em Análise
-----
23000000491201589
18/11/2014
Em Análise
-----
01001241231232012
21/06/2012
Anexado a processo
principal
-----
23000005588201740
21/06/2012
Concluído
-----
71010002165200304
05/12/2003
Concluído
Número: 126
Publicação: 20/03/2013
Resultado: INDEFERIDO
O link presente na Consulta Pública acima leva para a página N° 10 do D.O.U.,
Seção 1, de 20/05/2013, na qual consta:
PORTARIA N° - 126, DE 19 DE MARÇO DE 2013
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR,
no uso da competência que lhe confere o Decreto no 7.690, de 2 de março de 2012, em
cumprimento à decisão nos autos da Ação Popular no 5009057-28.2012.404.7100/RS,
do Tribunal Regional Federal da 4a Região, Vara Federal de Porto AlegreRS, e
considerando a Nota no 0458/2013/CONJUR-MEC/CGU/AGU, exarado nos autos do
Processo no 23000.003030/2013-04, resolve:
Art. 1o Fica anulado o item 01 da Resolução do Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS no 08, de 15 de fevereiro de 2007, publicada no DOU de 28/02/2007, a
qual havia deferido o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social do Centro de Educação Religiosa Judaica - IAVNE, CNPJ n°
60.617.677/0001-03, Processo no 71010.002165/2003-04, relativo ao período de
validade de 01/01/2004 a 31/12/2006.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS
Portanto, a Consulta Pública em questão demonstra que o processo n°
71010.002165/2003-04 encontra-se na fase concluído, bem como acusa o resultado indeferido.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

Além disso, evidencia que o processo em andamento mais recente tem por data de protocolo o
dia 18/11/2014.
De qualquer forma, a definição de a entidade possuir ou não CEBAS válido e
eficaz a abranger o período objeto do lançamento, ou seja, relativo ao período de validade de
01/2006 a 12/2007, constitui-se em matéria submetida pela entidade à apreciação do Poder
Judiciário, pois, como especifica o relatório da sentença referente ao processo n°
2004.34.00.040275-0 (processo ainda a tramitar), a ação objetiva “a declaração de que como
Entidade Beneficente de Assistencial Social cumpriu os requisitos legais e tem direito à
renovação automática do CEBAS, determinando-se a expedição do certificado de forma
definitiva”.
Multa e acréscimos. A alegação de multa e juros não serem devidos por não ser
devido o principal não prospera, uma vez que o presente voto não desconstituiu as contribuições
objeto do lançamento, tendo ainda se limitado às questões não submetidas pela autuada ao Poder
Judiciário.
A recorrente também alega que multa e juros não observarem a legislação de
regência, sendo ainda exacerbados.
A utilização da Taxa SELIC lastreia-se nos arts. 34 e 35-A da Lei n° 8.212, de
1991, aquele na redação da Lei n° 9.528, de 1997, e este incluído pela MP n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, sendo que a incidência sobre débitos tributários está
pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais (RICARF, art. 62, §2°, do Anexo II), sobre a utilização da SELIC no
cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
No que toca à multa, a decisão recorrida merece reforma, pois temos de considerar
que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020,
estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de incidência do
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001302/2010-11

art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas aos débitos de contribuições com fatos geradores
ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2008.
Assim, adoto a interpretação de ser cabível a retroatividade benigna da multa do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009, em relação aos débitos
cujos fatos geradores são anteriores ao início de vigência da MP n° 449, de 2008.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
Por fim, destaque-se que compete à Receita Federal ponderar eventuais
desdobramentos em face do presente lançamento do que vier a ser decidido judicialmente.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR, AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCAI e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação da multa do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
na redação da Lei no 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 405
DF CARF MF
Original